Tribunal: TJMMG
Processo: 2000388-39.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000388-39.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 03/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES – PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA [ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – CALÚNIA (ART. 214 DO CPM), POR TRÊS VEZES – DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO CPM), POR TRÊS VEZES – CRÍTICAS A ATOS DE SEUS SUPERIORES, ATRIBUIÇÃO DE CRIMES INEXISTENTES E OFENSAS À REPUTAÇÃO DE AUTORIDADES MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES DAS INSTITUIÇÕES MILITARES – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, consistente na publicação, em canal do YouTube, de vídeo no qual o réu criticou indevidamente atos de seus superiores e atribuiu-lhes, de forma categórica e inverídica, a prática de crimes e condutas desonrosas, restam configurados os delitos previstos nos arts. 166, 214 e 215, todos do CPM. - A liberdade de expressão não é absoluta no âmbito castrense, encontrando limites nos princípios da hierarquia e da disciplina, cuja preservação é condição de existência e funcionamento das instituições militares. - É incabível a tese de desclassificação das condutas para mera infração administrativa, porquanto a gravidade das ofensas, a publicidade conferida e o abalo causado extrapolam a seara disciplinar e atingem bens jurídicos penalmente tutelados. - É inviável o acolhimento do pedido de redução das penas-base dos delitos se elas foram devidamente dosadas, com correto reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação do quantum de exasperação adequado, proporcional e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 44 do Código Penal à Justiça Militar, não estão preenchidos os requisitos previstos no inciso III do referido dispositivo legal, de modo que se mostra incabível a substituição da pena pretendida. - Se não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 84 do CPM, inviável é a concessão da suspensão condicional da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos crimes de crítica indevida, calúnia, por três vezes, e difamação, também por três vezes, delitos esses tipificados, respectivamente, nos artigos 166, 214 e 215, todos do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 136, 138 e 141 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 03 de dezembro de 2020, o denunciado publicou um vídeo, através de seu canal na plataforma YouTube denominado “Sargento Felipe”, pelo qual criticou publicamente atos de seus superiores hierárquicos, imputando-lhes falsamente fatos definidos como crime e fatos ofensivos às suas reputações. Segundo apurado, na data mencionada, o denunciado publicou um vídeo no canal YouTube, intitulado “Fui Transferido de unidade por perseguição”, pelo qual divulgou recortes selecionados de uma reunião restrita, realizada em 11/11/2020, com a presença do Ten. Cel César William Passos, então Comandante do 55º. BPM e de outros Oficiais lotados na mesma unidade. No vídeo, o denunciado declarou que seus superiores o estavam ameaçando, perseguindo-o e que, na citada reunião, foi aberta uma sindicância contra ele, alegando, também, expressamente, que os oficiais o torturaram psicologicamente, assediaram-no moralmente, e queriam puni-lo novamente, conforme o seguinte (evento 1, peças IPM 2, págs. 51/57 e vídeo 6): “[...] Vocês ouviram ai, esses áudios é relacionado a uma reunião que foi feita com o Tenente Coronel César que é comandante do Batalhão daqui de Pirapora, e tava juntamente com mais três oficiais, na qual ele, aquela reunião ali, me puniu, porque eu fiz uma postagem no Facebook e ele se sentiu como se fosse pra ele, a postagem não foi pra ele, a postagem foi para outras duas pessoas. (sic) Só que aí, nessa reunião, além desses áudios, como vocês ouviram ai, que falou, me chamou de rebelde, que falou ai, que não aceita injustiça, falou ai TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sobre minha promoção, falou que eu tinha conversado com um oficial, outro Oficial, que ia meter ferro nele igual meteu ferro ne mim, porque eu fui punido em 2018, numa sindicância [...] Só detalhe, ameaças, só de ameaçar e não concretizar, já é ameaça, além disso aí pessoal, citaram sobre a situação de eu participar da política, sim, falou que política e polícia não se mistura, pra mim não pode, mas pra quem quer, né, geralmente oficiais que querem ascender a cargos, comandar Batalhão, né, ou então como alguns dizem né, que ele vai ser o Comandante da nossa Região, aqui de Curvelo, pode. Desde então, meus amigos, eu estou sendo perseguido, isso mesmo, perseguido, eles fazem de tudo pra tentar me diminuir, faz de tudo pra poder pegar alguma coisa errada, né, [...] eu fui transferido para a seção administrativa, porque lá dentro eles teriam mais controle sobre mim e estariam mais de olho sobre mim, não é à toa que eu fiquei né, a cargo do, do Capitão que é chefe da seção administrativa, ele ai falou que não aceita injustiça, mas o Capitão né, que ficou como meu chefe, mais o outro Oficial, deu a nota pra mim baixa, na minha AADP, que é a minha avaliação anual, oito virgula sessenta e sete, praticamente todos os Sargentos ganharam dez, outros um pouco, nota um pouco menor, não chega a isso, e lá colocou, uma sindicância que eles abriram ai em fevereiro, então teve a reunião dia 11 do 11 de 2019, e fevereiro eles abriram uma sindicância pelo mesmo fato que eles reuniram, me torturaram psicologicamente, me assediaram moralmente, me ameaçaram e querem me punir novamente, só que nessa reunião ai gente, eu gravei o áudio. Esses áudios que eu te mostrei pra vocês ai foi da reunião, eu pedi pra degravar, sabe o que que fizeram, vai degrava não, tem toda documentação, a sindicante, não degravou, cerceou o meu direito de defesa. E hoje, dia dois do doze de 2020, estou, estou não, já fui transferido e tenho que apresentar amanhã lá na Primeira RPM, lá em Belo Horizonte, dez horas da manhã. [...] No mesmo vídeo, o denunciado publicou críticas ao ato de “Transferência de Praça – Conveniência da Disciplina”, publicado no BGPM-AR nº 399-DRH, de 02/12/20 (enquadramento disciplinar no bojo do Despacho nº 113.902/18-PCD/55º BPM e atribuição de nota em AADP), praticado por seus superiores. No mesmo vídeo, o denunciado publicou críticas ao ato de “Transferência de Praça – Conveniência da Disciplina”, publicado no BGPM-AR nº 399-DRH, de 02/12/20 (enquadramento disciplinar no bojo do Despacho nº 113.902/18-PCD/55º BPM e atribuição de nota em AADP), praticado por seus superiores. Em determinado trecho de sua fala, o denunciado alegou que a transferência dele seria um subterfúgio, derivado de autoritarismo, e que teria ocorrido por perseguição pessoal, mormente, porque a campanha realizada por ele visando a um cargo político tinha ganhado notoriedade, consoante os seguintes dizeres (evento 1, peças IPM 2, págs. 51/57 e vídeo 6): [...] (sic) “[...] E outra coisa, as autoridades utilizam desse subterfúgio da transferência, através de autoritarismo, por uma coisa pessoal, num é nada institucional é pessoal, contra mim, porque eu entrei na política, porque querendo ou não a minha, a minha campanha, o meu trabalho deu notoriedade. E eu só quero falar uma coisa pra vocês, meus amigos, que estão assistindo, eu não abaixei a cabeça pro corrupto, que falou que mandava na cidade, todo mundo tinha medo, eu não abaixei a cabeça, e eu não vou abaixar a cabeça pra perseguição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 política, não vou abaixar a cabeça para perseguição pessoal que estão fazendo contra mim. [...] Em outro trecho do vídeo, o denunciado ainda atribuiu aos seus superiores hierárquicos a prática de abuso de autoridade, perseguição e autoritarismo, condutas que teriam sido perpetradas em seu desfavor, imputando-lhes falsamente fato definido como crime, ao se expressar da seguinte forma (evento 1, peças IPM 2, págs. 51/57 e vídeo 6): [...] E eu vou dizer mais, você ai que estiver se sentindo perseguido, não só militar, da segurança pública, servidor público municipal, estadual, federal, pode fazer contato comigo, manda mais ou menos a estorinha que a gente vai criar um enredo e vamo falar, vamo falar sobre isso, agora vou começar a fazer live sobre isso, eu quero que vocês mandem pra mim, você sabe por que?, porque a gente tem que falar, porque essas pessoas que tem autoridade, que deveriam realmente ser profissionais, são autoritárias, eles estão visando é só o deles, não estão visando o institucional, eu sou polícia, sangue, eles me tiraram da rua, sabem, eu sou policial de rua, prender arma, droga, vocês ouviram o video ai, o áudio que eu coloquei, eu falando lá na reunião, do tanto que já fui prejudicado, o tanto que eu fiz pela Barra do Guaicui, o tanto que eu fiz pela Palma, quando voltei pra cá, o tanto que já fiz por Pirapora, Mas eles não querem isso não meus amigos, eles querem fazer a lei do R quero Agora olha pra vocês verem aqui. [...] Bem pessoal, abuso de autoridade, na Região de polícia, aqui na 14 tem ciência sabe por que? Porque o procedimento meu, a minha SAD, está ainda rolando, subiu agora pra 14, eles já tinha conhecimento lá, tinham conhecimento do CD, mas você sabe o que que acontece, um negócio deles é punir. [...] É pessoal, militar é o não tem o direito de livre manifestação, militar ele tem uma mordaça, mas eu não vou ficar com essa mordaça não, Eu já vou falar ai também, não importa o partido, já sou pretenso, lanço aqui hoje, sou pretenso Senador de Minas Gerais, mas sabe pra que que eu quero isso gente, pra poder tá batendo de frente com essas pessoas autoritárias que utilizam através da perseguição, assédio moral, assédio sexual, contra o servidor menor, então meus amigos, vou na caminhada, vou dar uma passada ai porque já tenho que arrumar minhas roupas, minhas coisas tudo, tenho que ir para Belo Horizonte, apresentar amanhã lá na RPM, pode ser por causa desses vídeos ai eles vão querer me prender lá, não sei, mas eu não vou me calar não [...] Então pessoal, podia ir, como hoje eu faço tratamento de depressão, tomo medicamento, dobrei meu medicamento por causa dessa perseguição, esse autoritarismo, sim, mas eu não vou baixar a cabeça, e vou continuar falando. Você, que está sendo perseguido, já foi assediado, está com medo, tem medo, manda pra mim, vamo bolar uma historinha e vamo falar, vamo correr atrás. Beleza pessoal, 2022 está ai e eu vou trabalhar bastante pra isso, você pode ter certeza, tamo juntos amigos. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos artigos 166, 214 e 215, todos do Código Penal Militar [...] (Sic) (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 15 de maio de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Eventos 5 e 18 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 19 de julho de 2023, a defesa, além de juntar documentos, requereu a instauração de incidente de insanidade mental em favor do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acusado (Evento 20 – Processo Originário), tendo o Ministério Público opinado contrariamente ao pleito defensivo (Evento 25 – Processo Originário). Foi deferido, pelo CPJ, o pedido de instauração do incidente mental em favor do réu e determinada a suspensão do feito (Eventos 28 e 30 – Processo Originário). Foi determinada a juntada da cópia integral do laudo pericial realizado nos Autos n. 2000627-40.2023.9.13.0002, para fins de utilização como prova emprestada no presente feito (Evento 55 – Processo Originário), sendo o laudo, em que os peritos concluíram que o réu era plenamente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, devidamente juntado aos autos (Evento 61 – Processo Originário). Em 13 de maio de 2024, em audiência, foram ouvidos como ofendidos o Cel PM César William Passos, o Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva e o Cap PM Warley Santos Silva. Procedeu-se, ainda, à oitiva da testemunha da acusação, Cap PM Cláudio da Silva Machado (Evento 86 – Processo Originário). No dia 4 de outubro de 2024, em audiência designada para a realização do interrogatório, o réu não compareceu, embora devidamente intimado para o ato processual. O Ministério Público entendeu que a ausência do acusado está englobada no direito da não autoincriminação e no direito ao silêncio, não podendo tal fato ser considerado em seu desfavor. O CPJ, à unanimidade de votos, entendeu como realizado o ato de interrogatório, anuindo à manifestação do Ministério Público. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar, da Justiça comum e da Justiça Eleitoral, bem como da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), atualizadas do acusado (Evento 107 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa nada requereu (Evento 116 – CERT1 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 8 de abril de 2025, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia, para condenarem-se os acusados pela prática dos crimes descritos nos artigos 166, 214 e 215 c/c o art. 79, todos do CPM. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ao final, a denúncia foi julgada procedente, nos seguintes termos: O CPJ/PM, à unanimidade de votos, julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia, para condenar o acusado ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, como incurso nas sanções dos artigos 166, 214 (calúnia) por três vezes, e 215 (difamação), por três vezes, do Código Penal Militar. Quanto ao crime do art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, fixou-se em 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção. Quanto ao crime do art. 214 (calúnia) do CPM, fixou-se em 1 ano, 8 meses e 18 dias de detenção. Quanto ao crime do art. 215 (difamação) do CPM, fixou-se em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em unificação das penas, fixou o total em 3 anos, 1 mês e 24 dias de detenção, em regime semiaberto. Negou o SURSIS em razão da pena fixada. Concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade [...] – Eventos 136 e 138 – Processo Originário). Em 22 de abril de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 141 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do apelante alegou que ele deve ser absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Sustentou que a manifestação questionada está abrigada pela liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal), por se tratar de relato de vivência funcional e de crítica a atos administrativos, tema de interesse público. Afirmou que, embora sujeitos à hierarquia e à disciplina, militares não têm suprimida, de forma desproporcional, a liberdade de expressão, citando precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa linha (HC 100.302/RJ). Ressaltou que a mera crítica a atos administrativos, ainda que desabonadora, não caracteriza, por si só, os crimes de calúnia, de difamação ou de crítica indevida quando ausente o dolo específico de macular a honra de terceiros ou de expor indevidamente ato sigiloso. Destacou a inexistência de prova robusta do elemento subjetivo dos tipos penais imputados ao réu. Asseverou que, para configurar o delito de calúnia tipificado no art. 214 do CPM, é imprescindível que haja imputação falsa de fato definido como crime, com consciência de sua falsidade, o que, segundo o seu entendimento, não se verificou na hipótese em exame. Frisou que o apelante, em tom pessoal e emocional, disse sentir-se “perseguido” e vítima de “abuso de poder”, sem apontar crime específico nem empregar linguagem injuriosa incompatível com crítica legítima. Aduziu que, quanto ao crime de difamação descrito no art. 215 do CPM, não houve intenção deliberada de comprometer a reputação dos superiores, mas, tão somente, a exposição de conflito funcional que o afetou. Pontuou que, em razão dessa fragilidade probatória sobre o dolo específico, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Assinalou que, caso não seja acolhido o pleito absolutório, deve-se proceder à desclassificação para infração disciplinar, argumentando que a conduta do réu se insere mais no campo da indisciplina administrativa do que na seara penal. Registrou que a corporação possui regulamentos próprios para apuração e sanção, e que a intervenção penal – ultima ratio – seria desnecessária no caso concreto, sob pena de violar-se o princípio da intervenção mínima. Alegou, ainda, que a reprimenda foi fixada de forma desproporcional, enfatizando que a sentença majorou a pena-base sem apresentar a devida fundamentação concreta e com base em circunstâncias inerentes ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 próprio tipo penal, em clara violação à orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 368.155/SP) e ao princípio do non bis in idem. Sustentou que, em razão disso, a pena do réu deve ser redimensionada e fixada no mínimo legal, bem como deve-se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à concessão da suspensão condicional da pena (sursis). Ao final, requereu: 1. O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e proferida absolvição com base no art. 439, "e", do CPPM; 2. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração administrativa disciplinar; 3. Em última hipótese, a redução das penas aplicadas, com substituição da pena privativa de liberdade, observando-se o princípio da proporcionalidade e mínima intervenção penal – Evento 163 – Processo Originário. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a consequente manutenção da sentença penal condenatória (Evento 167 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, “mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções dos artigos 166, 214, por três vezes, e 215, por três vezes, todos do Código Penal Militar” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Segundo consta da denúncia, no dia 03/12/2020, o apelante publicou, em seu canal no YouTube denominado “Sargento Felipe”, vídeo intitulado “Fui Transferido de unidade por perseguição”. No vídeo, o réu divulgou trechos da reunião, de caráter reservado – realizada em 11/11/2020, com a presença do Cel PM César William Passos, então comandante do 55º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e de outros oficiais –, na qual se discutiam aspectos disciplinares de sua conduta, criticando publicamente atos de seus superiores hierárquicos, bem como imputando-lhes falsamente a prática de crimes e proferindo expressões difamatórias, ofensivas às suas reputações. Apurou-se que, no referido vídeo publicado, o acusado dirigiu críticas contundentes ao ato administrativo, praticado por superiores, de sua transferência por conveniência e disciplina, publicado no BGPM-AR nº 399-DRH de 02/12/2020, bem como à nota atribuída em sua avaliação anual de desempenho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na gravação, o recorrente alegou que a remoção seria um subterfúgio derivado de autoritarismo e perseguição pessoal, motivada por sua atuação política e visibilidade obtida junto à comunidade, mencionando, inclusive, sua pretensão de se candidatar como senador. Além disso, convocou outros servidores públicos que se sentissem igualmente perseguidos a relatarem seus casos, para que ele pudesse transformá-los em conteúdo de novas publicações, tendo tais fatos maculado a honra e a reputação de seus superiores. Em outro trecho do vídeo, o acusado chegou a afirmar ter sido vítima de ameaças, abuso de autoridade, assédio moral e tortura psicológica, imputando a oficiais hierarquicamente superiores a prática de crimes inexistentes. Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 166 (publicação ou crítica indevida), 214 (calúnia) e 215 (difamação), todos do Código Penal Militar (CPM). Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal. Sustentou, em suma, que o réu deve ser absolvido de todos os delitos, em razão da ausência de dolo específico de criticar indevidamente, caluniar e difamar seus superiores; de estar a manifestação do réu protegida pela liberdade de expressão; e da fragilidade do conjunto probatório. Aduziu, também, a inexistência de imputação falsa de crime, requisito necessário para configurar o delito de calúnia, bem como que as declarações do réu configurariam apenas conflito funcional, sem intenção de macular a reputação dos superiores. Alegou, por fim, que, em caso de não acolhimento do pleito absolutório, deve-se proceder à desclassificação das condutas imputadas ao réu para infração disciplinar, em respeito ao princípio da intervenção mínima do direito penal. Todavia julgo que as teses defensivas não merecem acolhimento, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para justificar a manutenção do decreto condenatório. A materialidade dos delitos em apreço se encontra sobejamente demonstrada pela prova oral produzida nos autos e pelo vídeo divulgado pelo apelante, no seu canal no YouTube denominado “Sargento Felipe”, intitulado “Fui Transferido de unidade por perseguição” (Evento 6 – VÍDEO6 – Autos n. 2000021-15.2023.9.13.0001), o qual foi transcrito, na íntegra, na fase de inquérito (Evento 1 – IPM2, fl. 47/57– Autos n. 2000021-15.2023.9.13.0001). A autoria delitiva, de igual forma, é incontroversa. O acusado foi ouvido durante a tramitação do Relatório de Investigação Preliminar (RIP), ocasião em que confirmou, na íntegra, todas as declarações constantes do vídeo publicado, o qual esclarece que teve mais de treze mil visualizações (Evento 1 – IPM2, fl. 169/171; IPM3, fl. 1/3 – Autos n. 2000021-15.2023.9.13.0001). O réu não compareceu para ser ouvido na fase de Inquérito Policial Militar (IPM) e no seu interrogatório judicial, nem apresentou justificativa, tendo o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) compreendido que sua ausência se encontra respaldada pelo direito à não incriminação (Evento 107 – ATA1 – Processo Originário). Em razão disso, a decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condenatória não se fundou em eventual interpretação desfavorável da ausência do acusado, assentando-se exclusivamente nas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, como será demonstrado. As vítimas, Cel PM César William Passos (comandante do 55º BPM), Ten-Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva (subcomandante do 55º BPM) e Cap PM Warley Santos Silva (comandante direto do réu) foram devidamente ouvidas em juízo. Relataram, em síntese, que o acusado gravou clandestinamente a reunião convocada para orientá-lo e, posteriormente, passou a divulgar vídeos em redes sociais com críticas indevidas e imputações falsas contra os declarantes, que são seus superiores, atribuindo-lhes perseguições e práticas ilícitas inexistentes. Afirmaram que o réu, desde o início da sua trajetória, apresentava comportamento insubordinado e desagregador. Negaram, de forma veemente, que, na reunião realizada, tenha havido ameaças, coações ou tortura psicológica, tendo ocorrido apenas uma conversa tranquila e transparente. Salientaram que, no ano da publicação do vídeo, o réu foi, inclusive, promovido. Asseveraram que as publicações realizadas pelo apelante repercutiram amplamente, dentro e fora do âmbito militar, atingindo suas honras, abalando a credibilidade do comando e causando constrangimento moral perante a tropa e a comunidade. Ressaltaram que as ofensas não se restringiram a críticas à instituição, mas configuraram calúnia e difamação em prejuízo direto às suas imagens pessoais e profissionais (Evento 86 – VÍDEO2/ VÍDEO3/ VÍDEO4 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Cap PM Cláudio da Silva Machado, encarregado do IPM, declarou não ter relação pessoal com o recorrente, relatando que conduziu o procedimento em Belo Horizonte, ouviu os militares supostamente ofendidos e teve acesso apenas parcial aos vídeos, que já constavam transcritos nos autos. Informou que não conseguiu ouvir o investigado à época e que alguns oficiais se sentiram ofendidos pelas publicações (Evento 86 – VÍDEO5 – Processo Originário). Pelo conjunto probatório produzido no feito, compreendo que não há dúvidas de que o apelante cometeu os delitos de publicação ou crítica indevida, de calúnia e de difamação. Passo, primeiramente, ao exame do delito descrito no art. 166 do CPM, que assim dispõe: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. O bem jurídico tutelado, no caso do delito supramencionado, é “a disciplina militar perturbada pela afronta da publicação ou da crítica; entretanto, se o alvo da conduta for ato de superior, teremos também o ferimento à autoridade de quem o praticou” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1036). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “criticar”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “(censurar, tecer comentários negativos) no tocante a ato de superior [...]”. O autor explica que “tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas” (in Código Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independente da finalidade específica (in Código Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 273). No caso em exame, o apelante não fez mera crítica técnica ou denúncia formal interna, pelo contrário, ele expôs, em plataforma de alcance indeterminado, trechos de reunião reservada, atribuiu motivações pessoais e políticas às decisões dos comandantes e utilizou linguagem com nítido caráter de deslegitimação e convocação de terceiros para replicar acusações. A combinação entre a divulgação de conteúdo reservado, a escolha do meio (YouTube) e a finalidade evidente de mobilizar opinião pública demonstra claramente a intenção deliberada de expor seu pensamento de maneira pública e ofensiva, atingindo a autoridade dos oficiais e o prestígio da instituição. Registre-se que a invocação genérica da liberdade de expressão não exime o agente quando a crítica ultrapassa o patamar da tolerância institucional e adquire contornos de campanha pública de desmoralização de superiores. Ora, a liberdade de expressão, embora assegurada pela Constituição Federal (CF), não é irrestrita nas instituições militares, pois a disciplina e a hierarquia impõem limites à manifestação dos integrantes dessas instituições, justamente para garantir a preservação de sua estrutura e seu funcionamento harmonioso. Tal entendimento, inclusive, está amparado pela mais alta corte do país. Veja-se: EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) (Destaque-se). Permitir que críticas públicas como essas sejam feitas sem responsabilização significaria abrir um perigoso precedente para que outros militares se sintam livres para questionar a autoridade de seus superiores, o que comprometeria a unidade e a coesão interna, fundamentais para o desempenho das funções militares. No que se refere ao crime de calúnia previsto no art. 214 do CPM, a doutrina de Enio Luiz Rossetto pontua que se trata da mais grave forma de ofensa contra a honra, pois envolve a imputação falsa de fato definido como crime, exigindo dolo específico, o animus caluniandi, isto é, a intenção de macular a reputação do ofendido perante terceiros. O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, ou seja, é a reputação que o indivíduo goza perante a sociedade, a imagem que a pessoa tem perante o seio social. O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “caluniar”, que, segundo as lições do referido autor, equivale “a falsa imputação de fato criminoso a outrem [...]” (in ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O referido autor destaca, ainda, os elementos caracterizadores do delito de calúnia, isto é, a necessidade de o fato ser falso, definido como crime e determinado, não sendo exigida descrição exaustiva, mas suficiente para caracterizar o episódio identificável (in Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 606). Na hipótese em apreço, não há dúvida de que restou configurada a imputação de fatos determinados, falsos e criminosos – abuso de autoridade, tortura psicológica, assédio moral e ameaças –, sendo inequívoca a grave intenção do réu de atingir a honra objetiva dos três ofendidos, pois ele desmoralizou os seus superiores hierárquicos e incitou descrédito na corporação e na sociedade. No vídeo divulgado no YouTube, o apelante atribuiu, claramente, a seus superiores a prática dos citados delitos, tendo esses negado peremptoriamente tais imputações e explicado o contexto da reunião, que tinha o intuito apenas de orientá-lo, em virtude do comportamento inadequado por ele apresentado. A ausência de qualquer prova objetiva que corrobore as denúncias do apelante e os coerentes e robustos relatos fornecidos pelas vítimas reforçam a conclusão de que as imputações são falsas. Registre-se que, conforme bem ponderado pelo douto promotor de justiça, para a configuração do delito de calúnia, não é necessária a indicação formal do artigo de lei penal pelo agente, bastando a atribuição de fato que a lei considere criminoso, como ocorrido no caso em exame (Evento 167, fl. 7 – Processo Originário). Além disso, a forma categórica e assertiva das imputações feitas pelo réu, somada à convocação pública para que terceiros enviassem casos semelhantes, com o objetivo de sustentarem-se novas publicações, bem como a escolha do YouTube, veículo de ampla difusão, com título sugestivo e tom sensacionalista, evidenciam o animus calumniandi. Assim, compreendo que tais elementos, considerados em conjunto, afastam a tese de simples desabafo emocional e revelam a sua inequívoca intenção de atribuir crimes aos seus superiores. Quanto à difamação, tipificada no art. 215 do CPM, a mesma doutrina explica que se caracteriza pela imputação de fato ofensivo à honra objetiva (reputação), independentemente de tal fato constituir crime, bastando que a imputação atinja a consideração social do ofendido. O autor Enio Luiz Rossetto destaca, ainda, os elementos caracterizadores do delito de difamação, ou seja, a desnecessidade de o fato infamante determinado ser verdadeiro ou ser considerado crime; a imprescindibilidade de que, ao menos, uma pessoa tenha conhecimento; e a especial intenção de ofender (animus diffamandi) (in Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 612). Na hipótese dos autos, o apelante, ao contrário do que sustentou a defesa, ultrapassou em muito os limites da crítica aceitável, atingindo diretamente a honra objetiva das três vítimas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ora, no vídeo publicado, o apelante atribuiu aos superiores condutas e atitudes que são, inegavelmente, reprováveis, desabonadoras e aptas a macular a reputação funcional e social dos ofendidos (realização de sua transferência decorrente de autoritarismo, por perseguição institucional e por retaliação política). A divulgação ampla e o relato em tom depreciativo foram suficientes para atingir a honra objetiva dos ofendidos, os quais narraram a exposição vexatória e o abalo causado à imagem perante a corporação e a comunidade O animus diffamandi, tal como no caso da calúnia, encontra-se demonstrado pela forma insistente e afirmativa das imputações e pela conduta de convocar terceiros a participarem da narrativa difamatória, o que revela clara intenção de macular a reputação das vítimas. Ressalto, novamente, que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, notadamente na proteção da honra (art. 5º, inciso X, da CF). Quanto à alegação de insuficiência de provas em relação a todos os delitos, julgo que não merece acolhimento. Conforme já demonstrado, a condenação foi alicerçada em robusto acervo probatório produzido nos autos, principalmente pelo vídeo publicado pelo réu e pelos harmônicos depoimentos das vítimas, inexistindo elemento probatório idôneo capaz de gerar dúvida razoável a ensejar a absolvição do réu. Também não procede a tese de desclassificação dos delitos para infração administrativo-disciplinar. Isso porque a existência ou não de responsabilização administrativa não exclui a responsabilização penal quando a conduta ultrapassa, como no caso em apreço, o mero ilícito disciplinar e atinge relevantes bens jurídicos tutelados penalmente (honra e disciplina), especialmente quando a divulgação é pública, grave, inverídica e dirigida a lesar reputações de autoridades militares. Desse modo, julgo que a intervenção do Direito Penal é necessária e adequada. Portanto, comprovada a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo, e estando demonstrados todos os elementos constitutivos e normativos dos tipos penais, a manutenção da condenação do réu, pela prática dos delitos de publicação ou crítica indevida, calúnia (por três vezes) e difamação (por três vezes), é medida que se impõe. Nessa senda, seguem os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. ARTS. 138, CAPUT, 139, CAPUT E 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 1. O agente que atribui falsamente a terceiros a prática de fatos criminosos incorre na prática do delito de calúnia. Dolo específico que, em juízo de delibação da exordial acusatória, revela-se demonstrado. 2. Imputação de fatos desabonadores e ofensas que, em juízo de admissibilidade da exordial acusatória, demonstram-se aptos a atingir a reputação profissional e a honra do ofendido. 3. Queixa-crime recebida em parte. (STJ, APn n. 574/BA, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/8/2010, DJe de 8/11/2010.) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) (Destaque-se). Passo, portanto, ao exame da pena. Compreendo que razão não assiste à defesa no tocante ao pedido de fixação da reprimenda no mínimo legal. De início, é importante salientar que a lei confere ao magistrado certa margem de discricionariedade ao fixar a pena, tanto no que se refere ao montante a ser aplicado, dentro dos limites estabelecidos pelo tipo penal, quanto à motivação que fundamenta a escolha dessa quantidade. Os tipos penais não determinam uma pena rígida e imutável, estabelecendo apenas valores mínimo e máximo. Dessa forma, a pena concreta deve ser ajustada conforme as particularidades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade. Nessa senda, trago à baila recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO VÁLIDO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. 5. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. 6. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do delito, fixaram a pena-base da recorrente, pela prática do delito do art. 2º, caput e § 4º, inciso II, c/c o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013, 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador - reclusão, de 3 a 8 anos -, em relação a cada circunstância judicial negativa (e-STJ fls. 4516/4520), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 7. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 8. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 4517), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), o que justificaria a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 9. Não obstante, à míngua de recurso ministerial, e com vistas e evitar a indevida configuração de reformatio in pejus, fica mantido o regime inicial semiaberto, não havendo, desse modo, falar em abrandamento do regime prisional imposto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 CP. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.853.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) No caso, constata-se que o CPJ observou, de forma judiciosa, o critério trifásico de dosimetria das penas, fixando-as com base em fundamentação concreta e alinhamento aos parâmetros utilizados pelo STJ. Na primeira fase, foi adotada a fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, para todos os crimes, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis. A pena-base do delito previsto no art. 166 do CPM foi devidamente fixada em 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a reprimenda concretizada no referido quantum em virtude da ausência de agravantes e atenuantes, bem como minorantes e majorantes. A pena-base dos três crimes previstos no art. 214 do CPM foi devidamente fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em decorrência do reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não sendo verificado qualquer fator de interferência na reprimenda nas duas fases posteriores. Por fim, foi aplicada a regra do concurso formal, já que foram praticados três crimes de calúnia mediante uma só ação, exasperando-se a pena em 1/5 (um quinto), o que a concretizou em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. A pena-base dos três crimes previstos no art. 215 do CPM foi devidamente fixada em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em decorrência do reconhecimento de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não sendo verificado qualquer fator de interferência na reprimenda nas duas fases posteriores. Por fim, foi aplicada a regra do concurso formal, já que foram praticados três crimes de difamação mediante uma só ação, exasperando-se a pena em 1/5 (um quinto), o que a concretizou em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Observa-se que os aumentos das penas-base referentes a cada um dos delitos, ao contrário do que sustentou a defesa, foram devidamente justificados, com correto reconhecimento das circunstâncias judiciais e aplicação do quantum de exasperação adequado, razoável e proporcional aos efeitos decorrentes dos crimes, inexistindo qualquer bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Dessa forma, não verifico excesso ou desproporção na reprimenda fixada, pelo contrário, as penas dos crimes foram, isoladamente, dosadas com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo de modo equilibrado a gravidade concreta dos delitos praticados e seus efeitos deletérios para a honra dos ofendidos, bem como para a disciplina e a hierarquia militares. Outrossim, a regra do concurso de crimes foi corretamente aplicada, sendo a reprimenda definitiva fixada, corretamente, em 3 (três) anos, 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, de modo que não há qualquer reparo a ser feito. No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 44 do Código Penal à Justiça Militar, não estão preenchidos os requisitos previstos no inciso III do referido dispositivo. Diversas circunstâncias judiciais foram reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sendo sua conduta marcada por reiterado desrespeito à instituição e às autoridades militares, de modo que compreendo que a substituição da sanção corporal não seria suficiente no caso concreto. Por fim, mostra-se inviável acolher o pleito defensivo de concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 84 do CPM, considerando-se a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator